Tribunal: TJBA
Processo: 8023412-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023412-88.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMARA DANTAS DA SILVA Advogado(s): LAIS MICHELE DE SENA SILVA, IZABELA CECILIA DE SENA SILVA, CARLOS EDUARDO INGLESI APELADO: R. DOS SANTOS PASSOS e outros Advogado(s):JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO INGLESI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA COMPROVADA POR MENSAGENS E GRAVAÇÕES. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CDC, ARTS. 6º, IV; 14; 37, § 1º; 39, IV; E 42, PARÁGRAFO ÚNICO. NULIDADE DO NEGÓCIO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, EM DOBRO, AFASTADA QUALQUER RETENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DE BEM ESSENCIAL, ENDIVIDAMENTO E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS EM 20% SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, reconhecendo a rescisão do contrato de consórcio, mas condicionando a devolução dos valores ao sorteio da cota ou encerramento do grupo, afastando indenização por danos morais e repetição do indébito. A autora alega ter aderido ao contrato induzida por promessa de contemplação imediata feita por preposto da administradora, o que não se concretizou, pleiteando restituição integral e imediata em dobro, além de reparação moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a promessa de contemplação imediata caracteriza vício de consentimento e propaganda enganosa; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral e em dobro dos valores pagos; (iii) verificar se a conduta enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 3º, § 2º, e 14), com responsabilidade objetiva da administradora e possibilidade de inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade do consumidor. A promessa verbal de contemplação imediata, comprovada por conversas e gravações, configura propaganda enganosa (art. 37, § 1º, CDC) e vício de consentimento, ainda que o contrato escrito contenha cláusulas em sentido contrário. A rescisão por culpa da administradora afasta a regra da Lei nº 11.795/2008 sobre devolução condicionada, impondo restituição imediata e integral, sob pena de enriquecimento ilícito. Configura dano moral a frustração da legítima expectativa de aquisição de bem essencial, somada ao endividamento e ao desvio produtivo do consumidor, superando o mero aborrecimento. Pagamentos realizados com base em contrato viciado caracterizam cobrança indevida, impondo a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A promessa comprovada de contemplação imediata em contrato de consórcio configura propaganda enganosa e vício de consentimento, mesmo diante de cláusulas contratuais excludentes. Reconhecido o vício de consentimento por culpa da administradora, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, em dobro, afastando-se quaisquer retenções. A prática de propaganda enganosa em consórcio, frustrando expectativa legítima do consumidor e causando endividamento e desvio produtivo, enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, IV, 14, 37, § 1º, 39, IV, e 42, parágrafo único; Lei nº 11.795/2008; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 1.060/50, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5202945-15.2019.8.13.0024, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 22.10.2024; TJ-RS, Apelação nº 5001837-02.2018.8.21.0038, Rel. Dilso Domingos Pereira, j. 24.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006590-22.2021.8.26.0266, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 30.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023412-88.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante SAMARA DANTAS DA SILVA e como apelada R. DOS SANTOS PASSOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .